Tribunal: TJSP
Processo: 2155558-91.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Auxílio-Doença Acidentário
Órgão julgador: Ricardo Graccho
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-03-09
Data de publicação: 2024-09-17

Ementa:
Agravo de instrumento – Benefício Acidentário – Levantamento de valor devido à viúva, única habilitada ao recebimento da pensão por morte, independentemente de inventário ou arrolamento – Aplicação dos artigos 16 e 112 da Lei no 8.213/91 – Recurso provido.